Tribunal: TJDFT
Processo: 0709829-92.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. MULTA POR VIOLAÇÃO ÀS NORMAS. COBRANÇA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que reconheceu a incompetência do Juízo e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
2. Na origem, o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de cobrança argumentando, em suma, que o réu estaria inadimplente com o pagamento de multa imposta por violação de normas do condomínio.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id n. 61447122) Não foram ofertadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 61447130.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da competência do Juízo.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que a premissa utilizada para justificar a impossibilidade da cobrança nos Juizados Especiais estaria equivocada, pois não haveria vedação legal. Requer a reforma da sentença.
6. A legitimidade dos condomínios para figurar como parte demandante no âmbito dos Juizados Especiais foi assentada com a Súmula n. 5 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, que dispõe: “O condomínio exclusivamente residencial, devidamente representado pelo síndico e excluída a representação por preposto, poderá propor ação no Juizado Especial para recebimento de taxas condominiais, limitada ao valor de alçada, sendo necessária a realização de audiência de conciliação.”
7. Indubitável que tal inclusão visou possibilitar o acesso dos condomínios ao microssistema dos Juizados Especiais, beneficiando-os com a resolução de demandas de maneira mais simples e célere. Nesse caminho, considerando que a condição imposta para adequar a competência se limita ao valor de alçada, e sopesando que a cobrança das multas por descumprimento de infração às normas do condomínio é, por vezes, feita juntamente com as taxas condominiais, não se vislumbra razão, que se alinhe com o princípio da eficiência, para justificar a imposição do ajuizamento de ação de cobrança perante o juízo cível.
8. Portanto, forçoso concluir pela competência do Juízo de origem para processar e julgar a demanda em apreço.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para o regular prosseguimento do feito.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.